Tribunal: TJPA
Processo: 0801357-47.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801357-47.2023.8.14.0054

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MIGUEL ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CÔNJUGE SOB A ÉGIDE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR A PRESUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS (antigo IGEPREV), em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado por Miguel Alves de Souza, condenando a autarquia previdenciária à concessão de pensão por morte, com base no vínculo conjugal com a segurada falecida Darci de Souza Alves, servidora pública estadual, bem como ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o recorrido comprovou a manutenção do vínculo conjugal com a segurada à data do óbito, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 39/2002;

(ii) se há presunção legal de dependência econômica nos casos de cônjuge sobrevivente;

(iii) se o IGEPPS produziu prova suficiente para afastar tal presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à pensão rege-se pela legislação vigente ao tempo do óbito, nos termos da Súmula nº 340 do STJ.

4. À época do falecimento (23/01/2016), vigente a LC Estadual nº 39/2002, que prevê como dependente previdenciário o cônjuge na constância do casamento.

5. Documentos constantes nos autos comprovam a existência de casamento válido e vigente, não havendo qualquer indício de separação de fato.

6. A dependência econômica do cônjuge é presumida, conforme o § 5º do art. 6º da LC nº 39/2002.

7. Ao IGEPPS incumbia o ônus de comprovar fato impeditivo ou extintivo do direito à pensão, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
8. A atuação judicial deu-se nos limites legais e não implicou inovação normativa ou afronta ao princípio da legalidade e da separação de poderes.

9. Inexistência de afronta à LRF ou à Lei Federal nº 9.717/98, uma vez que o benefício concedido possui amparo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O cônjuge sobrevivente é presumidamente dependente do servidor falecido para fins de pensão por morte, conforme art. 6º, I e § 5º da LC Estadual nº 39/2002.

2. A comprovação da continuidade do vínculo conjugal mediante certidão de casamento válida e certidão de óbito, na qual consta a condição de casada, é suficiente para o deferimento do benefício, salvo prova em sentido contrário a cargo do ente previdenciário.

3. O IGEPPS não apresentou elementos que infirmassem a presunção legal de dependência econômica, não se desincumbindo do ônus que lhe competia.

Dispositivos relevantes citados: LC Estadual nº 39/2002, art. 6º, I e § 5º; CPC/2015, art. 373, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 340; TJPA, Apelação Cível nº 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 25.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ-IGEPPS
(Anterior IGEPREV) contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Tutela Antecipada, ajuizada por
MIGUEL ALVES DE SOUZA
contra o ora apelante, que julgou nos seguintes termos:

Dispositivo
.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito da presente demanda e
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado por
MIGUEL ALVES DE SOUZA
em face de
IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e condeno a autarquia previdenciária a conceder ao requerente o benefício a pensão pela morte do servidora público estadual DARCI DE SOUZA ALVES, id. Funcional. 212296/1, Professora Assistente PA-A, PASEP 170440273-8, falecida em 23/01/2016.

O valor da pensão deve corresponder a “ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite”.

Condeno ainda o requerido a indenizar a parte requerente MIGUEL ALVES DE SOUZA nos valores pretéritos, a partir da data do Requerimento Administrativo, 24/05/2017, até o início do efetivo pagamento da pensão, acrescidos de juros de caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC (REsp 1.492.221), devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide, nos autos de eventuais processos administrativos ou judiciais, nos quais tenha sido requerido o benefício previdenciário em questão. Outrossim, devem ser observados os descontos que decorrerem da relação de trabalho.

Por fim, condeno o IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ ao pagamento dos honorários advocatícios os quais, com base no art. 85, § 3º do CPC, os arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Levando-se em consideração a procedência do pedido inicial, com base no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência a fim de que o requerido IGEPREV – INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, de modo imediato, promova a implantação do benefício de pensão em favor da parte autora, no prazo máximo de dez dias, sob pena de multa diária no importe de mil reais

Irresignado, o recorrente sustenta que, conforme o artigo 24 da Constituição Federal, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social, razão pela qual, no caso concreto, deve ser aplicada a Lei Complementar Estadual nº 39/2002, vigente à época do óbito da segurada, em obediência ao princípio do
tempus regit actum
, consagrado pela Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça.

A mencionada norma estadual determina que a concessão de pensão por morte está condicionada à comprovação da qualidade de dependente, sendo esta presumida apenas para o cônjuge ou companheiro que comprove convivência sob o mesmo teto por prazo não inferior a dois anos, salvo se houver prole comum.

No caso, o IGEPREV afirma que o autor não apresentou nos autos quaisquer documentos idôneos e robustos que comprovassem a coabitação e a dependência econômica necessárias à caracterização da união estável ou da manutenção do casamento até o falecimento da segurada.

Invoca-se o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e o artigo 434 do mesmo diploma legal, que exige a instrução da petição inicial com os documentos destinados à demonstração dos fatos alegados.

Para o recorrente, não basta a alegação genérica da condição de cônjuge, sendo imprescindível a comprovação efetiva da convivência conjugal ou união estável, especialmente ante a possibilidade de separação de fato, a qual, segundo jurisprudência pacífica do STJ, pode elidir o direito à pensão por morte.

O recorrente aduz ainda que a ausência de demonstração da convivência na data do óbito e da dependência econômica impede o reconhecimento do direito ao benefício, por ferir não apenas a legislação estadual, mas também a Lei Federal nº 9.717/98, que estabelece, em seu artigo 1º, inciso V, que os regimes próprios de previdência social devem assegurar cobertura exclusivamente a servidores públicos titulares de cargo efetivo e a seus dependentes, conforme definidos em lei própria.

Destaca-se que o descumprimento dessa limitação enseja responsabilidade dos dirigentes do órgão previdenciário, nos termos do artigo 8º da mesma norma federal.

Ademais, pontua-se que a concessão do benefício sem previsão legal e sem fonte de custeio fere diretamente os artigos 169, §1º, e 195, §5º, da Constituição Federal, bem como o artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), configurando despesa pública sem respaldo orçamentário e sem correspondente fonte de receita.

O apelo também invoca o princípio da legalidade, argumentando que o IGEPREV, enquanto autarquia estadual, só pode atuar nos limites da lei, sendo vedado ao magistrado inovar na ordem jurídica e conceder benefício sem respaldo normativo.

Salienta-se que a atuação do Poder Judiciário deve respeitar a separação dos poderes e que a criação ou ampliação de benefícios previdenciários constitui matéria reservada ao Poder Legislativo, não podendo ser objeto de ativismo judicial.

O recorrente conclui requerendo o recebimento do recurso com efeito suspensivo, seu conhecimento e, ao final, o provimento, para que seja reformada integralmente a sentença de primeiro grau, com a consequente improcedência do pedido de concessão de pensão por morte.

Foram apresentadas contrarrazões ao (ID nº 20824647).

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID nº 22609916), que se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID nº 22939399).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de apelação, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e passo à análise de mérito.

Preliminarmente,
julgo prejudicado o agravo interno (ID nº 23071037) interposto em face da decisão de recebimento do recurso de apelação, considerando que o presente feito já se encontra em condições de julgamento de mérito do recurso.

A controvérsia submetida à apreciação desta instância consiste em verificar a correção da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a autarquia previdenciária à concessão de pensão por morte em decorrência do falecimento da segurada Darci de Souza Alves, servidora pública do Estado do Pará.

Da análise dos autos, não se constata qualquer nulidade ou vício processual que comprometa a higidez do feito.

O Juízo a quo observou fielmente o rito legal e assegurou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, consoante o disposto no artigo 7º do Código de Processo Civil, que garante paridade de tratamento às partes no exercício de seus direitos e faculdades processuais.

No que se refere ao mérito, a sentença recorrida não padece de
error in judicando,
tendo sido proferida com base no conjunto probatório constante dos autos e em consonância com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

O recorrente sustenta que o recorrido não teria comprovado o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à concessão do benefício, notadamente a convivência com a segurada falecida e a dependência econômica. Todavia, tais alegações não merecem acolhida.

Deve-se destacar que o direito à pensão por morte rege-se pela legislação vigente ao tempo do óbito do segurado, conforme dispõe a Súmula n.º 340 do Superior Tribunal de Justiça
: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso em análise, o falecimento da segurada ocorreu em 23 de janeiro de 2016, sendo, portanto, aplicável a Lei Complementar Estadual nº 39/2002. À época, tal diploma legal já dispunha que o cônjuge ou companheiro é considerado dependente do segurado para fins previdenciários, desde que presente a constância do vínculo conjugal ou da união estável, conforme prevê o art. 6º, inciso I:

“Art. 6º. Consideram-se dependentes dos segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente.”

Os documentos acostados aos autos evidenciam, de forma inequívoca, a existência e a continuidade do vínculo matrimonial entre o autor, Miguel Alves de Souza, e a segurada Darci de Souza Alves. Foram juntadas certidão de casamento (ID nº 20824580 e ID nº 20824581), certidão de óbito (ID nº 20824582) e declaração de óbito com menção expressa à condição de casada da falecida, elementos que corroboram a persistência da convivência conjugal até o momento do óbito.

Desse modo, ao contrário do que sustenta o IGEPREV, restou devidamente comprovado o casamento válido e vigente à época do falecimento, preenchendo-se, assim, o requisito legal do art. 6º, I, da LC nº 39/2002.

Quanto à alegada ausência de dependência econômica, convém destacar que a legislação aplicável presume tal dependência em favor das pessoas indicadas nos incisos I e II do art. 6º, conforme disposto no § 5º do mesmo artigo, com redação conferida pela Lei Complementar nº 44/2003:

“§ 5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência.”

Nesse sentido, cito diversas jurisprudências dessa Corte:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO ORDINÁRIA.
PENSÃO POR MORTE DEVIDA AO CÔNJUGE DO SEGURADO
.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
.

SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

I.
CASO EM EXAME

1- Remessa Necessária e Apelação Cível interposta em razão da sentença que julgou procedentes
os pedidos autorais, para condenar o IGEPREV a conceder pensão por morte à Autora, ora Apelada, bem como a pagar as parcelas retroativas do benefício, a contar da data do óbito do ex-segurado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2-

A questão reside em verificar o direito da Apelada à concessão da pensão por morte, decorrente do óbito de Vivaldo Leal da Costa, ocorrido em 16.07.2019, bem como ao recebimento dos valores retroativos e não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A legislação aplicável ao caso é aquela vigente ao tempo do óbito do segurado. Súmula 340 do STJ.

4-
Conforme infere-se da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, o cônjuge encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe; por essa razão, a dependência econômica é presumida.

5- A petição inicial foi instruída com cópia da Certidão de Casamento, Certidão de Óbito do ex-segurado, na qual consta declarado que deixa a ora Autora como viúva e cópia da declaração emitida pela Secretaria de Gestão de Pessoas em 23.07.2019, na qual consta que a Apelada era dependente do ex-servidor no plano de saúde.

6- Foram juntados, ainda, à inicial, comprovantes do mesmo endereço à época do falecimento, recibo da funerária atestando que a Apelada pagou as despesas do funeral, fotografias do casal e documentos dos filhos.

7- Os documentos apresentados são suficientes para demonstrar a constância do casamento, não havendo elementos que infirmem a presunção de dependência.

8- O recebimento de pensão alimentícia, segundo afirmações da Apelada, ocorreu em decorrência de dívidas contraídas pelo cônjuge, que passaram a deixar a família sem fonte de sustento, o que foi demonstrado pelos empréstimos constantes no contracheque do ex-servidor. Não há qualquer prova que contrarie esta alegação ou que contraponha os documentos apresentados com a petição inicial, os quais demonstram o matrimônio e convivência entre a autora e o de cujus à época do falecimento.

9- A sentença deve ser parcialmente modificada, para que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Apelação conhecida e não provida. Sentença parcialmente modificada, em sede de remessa necessária, para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em liquidação de sentença.

__________________

Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 484702/AL; Min. CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; j. em 09/02/2007; STJ- S
úmula 340; TJ-PA, Apelação cível: 0806566-28.2024.8.14.0000, Rel. Célia Regina de Lima Pinheiro. J. 25.05.2025.

Dispositivo relevante citado:
LC nº 39/02, art. 25 e art. 6º.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0879480-02.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
PENSÃO POR MORTE.
ESPOSA.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. A esposa encontra-se no rol de dependentes de 1ª classe,
sendo presumida a dependência econômica.

2.
A apelante instruiu a petição inicial com cópia da cópia do Certidão de Casamento, cópia da certidão de Óbito na qual há expressa referência ao seu nome como esposa do de cujus. Não havendo qualquer elemento que infirme a presunção de dependência.

3. Apelação conhecida e não provida. Sentença confirmada em sede de Remessa Necessária.

4. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, CONFIRMANDO A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 a 14 de junho de 2023. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08568069820188140301 14748723, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2023, 1ª Turma de Direito Público)

.......................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PENSÃO POR MORTE. POSSIBILIDADE. CONJUGE. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. ART. 6º E 25 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002
. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMANDA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729 STF. MANTIDA A DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Hipótese em que a agravada demonstrou o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 6º e 25 da Lei Complementar Estadual 39/2002 que lhe conferem o direito ao recebimento da pensão por morte
. 2. No que tange ao requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, entendo que este resta igualmente presente, considerando que se trata de verba de natureza alimentar utilizada para subsistência da agravada. 3. As vedações de deferimento de tutela antecipada contidas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, art. 5º da Lei nº. 4.348/64 e § 4º do art. 1º da Lei nº. 5.021/66, não se aplicam ao presente caso, pois se trata de natureza previdenciária, nos termos da Súmula nº. 729 do STF. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2017.04040927-96, 180.663, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-09-18, publicado em 2017-09-21).

Dessa forma, incumbiria ao IGEPREV a produção de prova em sentido contrário, demonstrando a inexistência da dependência econômica presumida, ônus do qual não se desincumbiu. Nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, compete ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, diante do arcabouço probatório, da presunção legal de dependência econômica e da ausência de prova em sentido contrário por parte do apelante, impõe-se a manutenção da sentença tal como proferida, não havendo vício ou desacerto a ser reparado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
Julgo prejudicado o agravo interno anteriormente interposto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025